Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022937-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES ARANTES - CPF: 531.698.591-53 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO –REPONSABILIDADE PELOS DESCONTOS ANTERIORES A 07/2013 E PEDIDO CONTRAPOSTO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PARÂMETRO LEGAL – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

2. Na hipótese, os descontos mensais são efetuados diretamente na folha de pagamento da parte autora e, ao que consta nos autos, sequer foram suspensos com o ajuizamento da ação, uma vez que foi indeferida a concessão da tutela antecipada em favor do requerente, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

3. A alegação de que o Banco Pan não tem reponsabilidade pelos descontos anteriores a 07/2013, já que estes sequer foram realizados por ele, bem como o pedido contraposto formulado, configuram inovação recursal, uma vez que as questões não foram objeto de discussão em primeira instância, razão pela qual tais matérias não serão analisadas.

4. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

5. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, afigura-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento do autor/apelado, o que dá ensejo à restituição do indébito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

6. No entanto, a repetição de indébito deve se dar na forma simples, porquanto, não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante.

7. No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do autor/apelado, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

8. Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

9. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

10. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que entendo que o montante fixado em R$ 5.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, porque corresponde a montante aquém àquele usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 10.000,00).

11. Na hipótese, a sentenciante fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, isto é, dentro do parâmetro legal estabelecido, razão pela qual não comporta redução/readequação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1022937-17.2019.8.11.0041, ajuizada por
EDSON RODRIGUES ARANTES
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, consequentemente indevido os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, condeno o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; b) Condenar a parte ré a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (ID 103377465 – fls. 310/315).

Irresignado, o réu/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a prescrição, uma vez que, por se tratar de descontos mensais diretamente no benefício da apelada, esta ocorre de forma sucessiva, não podendo mais reclamar sobre os descontos sofridos até o mês de maio de 2016.

Alega que, os valores descontados anteriores a 2013 são de única e exclusiva responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul, tendo em vista que a arrematação ocorreu unicamente em 2013, passando o direito de continuidade contratual ao Banco Pan S.A., de maneira que este não tem reponsabilidade pelos descontos anteriores a 07/2013, já que estes sequer foram realizados por ele.

Salienta que, o Banco Cruzeiro do Sul não entregou ao apelante o contrato firmado entre as partes, impossibilitando assim a apresentação do mesmo. Contudo, é possível comprovar a contratação e a validade dos descontos através de outros documentos probatórios, como por exemplo, o cartão de Crédito Consignado contratado, que passou a ter nova numeração
depois da
migração de parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul para o Banco Pan S.A., o qual era utilizado pelo autor/apelado para realizar compras domésticas.

Defende que, os débitos existentes são referentes a compras realizadas no cartão de crédito, contudo, sem que tenha havido o pagamento integral da fatura.

Argumenta que, o cartão de crédito contratado e devidamente utilizado possui um cartão adicional em nome de Zilda Carla da Silva, estando o cartão ativo para uso, o que contraria a fundamentação da sentença.

Diz que, restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado, deixando o apelado de adimplir com suas obrigações contratuais, o que culminou com o débito por ele contestado e regularmente cobrado pelo Banco na sua qualidade de credor, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados, tampouco em indenização por danos morais, com a condenação do autor/apelado nas penas de litigância de má-fé.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pela restituição na forma simples e pela redução das verbas indenizatória e honorária.

Ainda, em caso de manutenção da sentença, requer que seja o apelado condenado a compensar de forma atualizada o valor por ele utilizado no cartão de crédito, em compras domésticas, de modo a não causar enriquecimento ilícito ao apelado, e, tampouco, manifesto prejuízo ao apelante (ID 103377472 – fls. 324/340).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 103377477 – fls. 361/376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

O réu/apelante aduz a prescrição, uma vez que, por se tratar de descontos mensais diretamente no benefício da apelada, esta ocorre de forma sucessiva, não podendo mais a autora/apelada reclamar sobre os descontos sofridos até o mês de maio de 2016.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto,
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,

se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC
.
CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO
ÚLTIMO PAGAMENTO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA 1. "
Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1078294/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Na hipótese, os descontos mensais são efetuados diretamente na folha de pagamento da parte autora e, ao que consta nos autos, sequer foram suspensos com o ajuizamento da ação, uma vez que foi indeferida a concessão da tutela antecipada em favor do requerente, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição.

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial do mérito.

É como voto.

III)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Irresignado com a sentença, o réu/apelante alega que, os valores descontados anteriores a 2013 são de única e exclusiva responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul, tendo em vista que a arrematação ocorreu unicamente em 2013, passando o direito de continuidade contratual ao Banco Pan, de maneira que este não tem reponsabilidade pelos descontos anteriores a 07/2013, já que estes sequer foram realizados por ele.

Salienta que, o Banco Cruzeiro do Sul não entregou ao apelante o contrato firmado entre as partes, impossibilitando assim a apresentação do mesmo. Contudo, é possível comprovar a contratação e a validade dos descontos através de outros documentos probatórios, como por exemplo, o cartão de Crédito Consignado contratado, que passou a ter nova numeração
depois da
migração de parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro Do Sul para o Banco Pan S.A., o qual era utilizado pelo autor/apelado para realizar compras domésticas.

Defende que, os débitos existentes são referentes a compras realizadas no cartão de crédito, contudo, sem que tenha havido o pagamento integral da fatura.

Argumenta que, o cartão de crédito contratado e devidamente utilizado possui um cartão adicional em nome de Zilda Carla da Silva, estando o cartão ativo para uso, o que contraria a fundamentação da sentença.

Diz que, restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado, deixando o apelado de adimplir com suas obrigações contratuais, o que culminou com o débito por ele contestado e regularmente cobrado pelo Banco na sua qualidade de credor, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados, tampouco em indenização por danos morais, com a condenação do autor/apelado nas penas de litigância de má-fé.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pela restituição na forma simples e pela redução das verbas indenizatória e honorária.

Ainda, em caso de manutenção da sentença, requer, em pedido contraposto, que seja o apelado condenado a compensar de forma atualizada o valor por ele utilizado no cartão de crédito, em compras domésticas, de modo a não causar enriquecimento ilícito ao apelado, e, tampouco, manifesto prejuízo ao apelante (ID 103377472 – fls. 324/340).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a alegação de que o Banco Pan não tem reponsabilidade pelos descontos anteriores a 07/2013, já que estes sequer foram realizados por ele, bem como o pedido contraposto formulado, configuram inovação recursal, uma vez que as questões não foram objeto de discussão em primeira instância, razão pela qual tais matérias não serão analisadas.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o réu/apelante tentar se eximir da condenação imposta, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, de maneira que as teses ora aventadas não devem ser conhecidas.

Superada essa questão inicial, importa aferir se houve a contratação do cartão de crédito consignado, e, por consequência, a legalidade dos descontos realizados, de modo a caracterizar a improcedência dos pedidos iniciais.

Sucessivamente, pela restituição na forma simples e pela redução das verbas indenizatória e honorária.

Em que pese o réu/apelante defenda a legalidade da contratação, ele não colacionou ao caderno processual o contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor/apelado.

Assim, não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, afigura-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento do autor/apelado, o que dá ensejo à restituição do indébito, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

No entanto, a repetição de indébito deve se dar na forma simples, porquanto, não caracterizada má-fé ou culpa na conduta do apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 21 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. 1. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...).
No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção
. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro" (AgRg no REsp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2.2.2010, DJe 19.2.2010). 3. No presente caso, o Tribunal a quo consigna expressamente que
"a sanção explicitada no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável nos casos em que se verifique a ocorrência de engano injustificável do fornecedor ou prestador de serviços na cobrança dos débitos, hipótese que não se enquadra no vertente caso
, em que se registra a e existência de acentuada divergência no concernente a interpretação das disposições constantes no Decreto Estadual nº 21.123/83". 4. Inexistindo culpa da concessionária, inaplicável a condenação de devolução em dobro. 5. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. [...].
(STJ - AgRg no REsp: 1308651 SP 2011/0082439-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2013).

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro
. 2. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 3. Ademais, o Tribunal a quo consigna expressamente que não é ocaso, porém, de devolução em dobro, porquanto justificável o enganoda ré, principalmente diante da interpretação divergente da matéria. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1201367 PR 2010/0125284-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011).

Ainda, resta perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor/apelado caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

No caso, evidente que o desconto indevido na folha de pagamento do autor/apelado, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que entendo que o montante fixado em R$ 5.000,00 (dez mil reais), deve ser mantido, porque corresponde a montante aquém àquele usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 10.000,00).

Por fim, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2º, do CPC
. (TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

Com efeito, a sentenciante fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, isto é, dentro do parâmetro legal estabelecido, razão pela qual não comporta redução/readequação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021